Tribunal: TJDFT
Processo: 0700558-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700558-90.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. DECISÃO ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO (ASM) interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 31931581, págs. 153/5) proferida na execução de título extrajudicial proposta por LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S/A, nos seguintes termos: “Cuida-se de execução de título extrajudicial com pedido liminar de penhora online de valores nas contas das executadas, bem como de suspensão do “pagamento da quantia de R$ 15.280.515,00 (quinze milhões, duzentos e oitenta mil , quinhentos e quinze reais) em favor das Executadas e, consequentemente, efetue a glosa no valor de R$ 10.149.968,22 (dez milhões, cento e quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos) e deposite neste juízo diretamente” Observa-se dos autos que o título em execução consiste nos contratos de Ids. 112264554 e 112264556, havidos entre a exequente e a primeira executada (VIDA SADIA APOIO A GESTÃO DE SAÚDE EIRELI) dos quais resultaram as notas fiscais de Ids. 112264558 a 112264561, tendo ocorrido o pagamento parcial do débito, conforme planilha de Id. 112264562. A parte credora pretende, ainda, o reconhecimento de grupo econômico para fins de responsabilidade da ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO – ASM quanto ao pagamento dos débitos ora em execução. É o relato que basta. Decido. Admito a ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO – ASM na polaridade passiva da demanda com fulcro no art. 134, §2o do CPC, sendo dispensada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos termos do art. 134, §3o do CPC. A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, os títulos executivos juntados aos autos, somados ao inadimplemento de ambas as executadas em face da exequente em relação aos contratos objetos dos autos e estranhos a ele, evidenciado nos e-mails de Ids. 112314029 e 112314030 justificam o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em face de possível inadimplemento de montante expressivo de valores. Ademais, os valores cujo arresto se pretende já foram objeto de nota de empenho, estando suscetível a pagamento a qualquer momento. A probabilidade do direito resta evidente em face da executada que integra o contrato objeto de execução, eis que o instrumento por si só tem força executiva. Quanto à terceira estranha ao contrato (ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO – ASM) e cuja inclusão na condição de executada se pretende, igualmente verifico a probabilidade do direito, tendo em vista que, a despeito de se tratarem de pessoas jurídicas autônomas: 1) apresentam a pessoa de Francisco Roberto Vitti como Diretor da ASM (Id. 112314029, p. 04) e único sócio da VIDA SADIA (EIRELI); 2) as dívidas de ambas as empresas em face da ora credora eram negociadas de forma conjunta (Ids. 112314029 e 112314030), tendo sido tratadas inclusive em mensagem única pelo representante das ora executadas (Id. 112314029, p. 01) como se versassem sobre o mesmo devedor. Evidencia-se, ao menos em análise preliminar, que havia certa união entre as pessoas jurídicas ora executadas, sendo que os débitos delas eram cobrados juntamente e as promessas de pagamentos realizadas por elas na figura de seu diretor/administrador igualmente eram feitas de forma unificada. Ademais, considerando-se os valores já recebidos pela ASM do poder público, os quais não resultaram em adimplemento tempestivo das obrigações de ambas as executadas em face da ora exequente, entendo por adequada a ordem de arresto de valores junto ao Governo do Distrito Federal, até o limite do débito exequendo, qual seja, R$ 11.794.601,43 (Id. 112308151, p. 09) Não vislumbro a utilidade de qualquer outra medida no presente momento, tendo em vista que, ao que tudo indica, o arresto dos valores, já se mostra suficiente à assegurar o adimplemento do débito. Por todo o exposto, defiro o arresto de créditos a receber do poder público pela segunda executada, ASM, com fulcro no art. 855 e seguintes c/c art. 301 todos do CPC, até o limite de R$ 11.794.601,43 (Id. 112308151, p. 09), referente ao número de empenho 2021NE14066. Confiro à presente decisão força de mandado de arresto, citação e intimação, devendo ser cumprido em regime de urgência junto à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, devendo o mandado ser instruído com cópias dos Ids. 112264583, 112264584, 112264585 e 112264586. Fica o Governo do Distrito Federal advertido de que só estará exonerado do pagamento do débito relativo ao ‘Serviço de Gestão Integrada de 86 (oitenta e seis) leitos de suporte avançado e 20 Leitos de enfermaria, por menor preço lote/item, compreendendo a locação de equipamentos, gerenciamento técnico, assistência multiprofissional (de forma ininterrupta), com manutenção e insumos necessários para o funcionamento dos equipamentos (incluindo computadores e impressoras) e atendimento dos pacientes (medicamentos, materiais médico-hospitalares e esterilização de equipamentos e materiais, alimentação, nutrição enteral e parenteral) a ser estruturado no Hospital da Polícia Militar, para enfrentamento à COVID-19’ se o depósito se realizar neste juízo, sob pena de entender-se pela fraude à execução (art. 856, §§ 2o e 3o do CPC). Cumpra-se com urgência.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo a quo, após a prolação da r. decisão agravada, chamou o feito à ordem, reconheceu a ausência dos requisitos do título executivo extrajudicial, por não constar as assinaturas de duas testemunhas nos contratos de compra e venda, e intimou a credora a proceder à convolação da execução em ação de conhecimento (id. 31931581, pág. 172), in verbis: “[...] Chamo o feito à ordem, pois verifico que não consta a assinatura de duas testemunhas nos contratos de compra e venda que lastreiam a presente execução (ID's 112264554 e 112264556). Para o artigo 784, inciso III do CPC, é título executivo extrajudicial ‘o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas’. Esses os requisitos legais insuperáveis para a configuração do título executivo extrajudicial e, por ser da Lei, não podem ser dispensados. ‘In casu’ os documentos que lastreiam a presente Execução não cumprem os requisitos estabelecidos no artigo 784, inciso III, do CPC, pois não consta dos mesmos a assinatura de duas testemunhas. Registra-se que não é possível o posterior preenchimento para convalidação do título, uma vez que o requisito da executividade deve estar comprovado quando do ajuizamento da ação executiva, sob pena de se constituir em vício insanável com o consequente indeferimento da inicial, em beneficio e privilegio da segurança jurídica. Assim, fica intimada a parte autora a convolar o feito em ação de conhecimento, no prazo de 15 dias.” Desse modo, ficou configurada a perda superveniente do interesse recursal quanto às alegações de incompetência do Juízo e de ausência dos requisitos do título executivo extrajudicial. Por outro lado, constata-se que a r. decisão agravada não foi revogada pela r. decisão de chamamento do feito à ordem, proferida em 12/1/22, a qual ainda não precluiu e eventualmente pode ser ratificada pelo Juízo competente para o processamento e julgamento da ação de conhecimento. No entanto, em que pesem as alegações da agravante-executada de que os recursos a serem pagos pelo Governo do Distrito Federal destinam-se ao pagamento dos seus funcionários e de que o bloqueio causará prejuízo incalculável, consta dos autos informação da Gerência de Contratos Assistenciais Complementares da Secretaria de Estado de Saúde que “[...] o último pagamento em favor da ASM foi no dia 05/07/2021 conforme explicitado em Pagamento ASM 2021 (77618415)” e que “[...] os pagamentos encontram-se sustados, e que ainda não foi aplicada à glosa supramencionada de R$ 10.149.968,22 pois não houve pagamento em data posterior a esta decisão” (id. 31931581, pág. 167/8), razão pela qual não se constata o suposto risco de dano grave decorrente da r. decisão agravada. Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora